Tribunal: STF
Processo: ARE 1479501
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que determinou a observância da lista de espera formulada pela Secretaria de Saúde do DF para o fornecimento de oxigenoterapia domiciliar à recorrente. (eDOC 12 – ID: 4b376840)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196 e 198, II, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 902354d1) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata de paciente em idade avançada, com comorbidades graves e que necessita de suplementação de oxigênio artificial. Ressalta-se que há omissão do Estado na prestação da política pública, pois não há contrato vigente para o fornecimento do tratamento almejado pela recorrente. 



    Com fundamento no Tema 698 da repercussão geral, afirma-se que há omissão do Estado a ensejar a intervenção do Poder Judiciário para a determinação de implementação da política pública. 



    Esclarece-se que “quando resta demonstrado que a fila de espera para a realização do serviço extrapola o prazo razoável, bem como que a demora no atendimento do paciente que necessita do procedimento pode ocasionar-lhe risco de prejuízo grave, impõe-se, excepcionalmente, a intervenção do Poder Judiciário, com a fixação de prazo para o atendimento da demanda em tempo razoável, com o intuito de garantir a efetivação do direito constitucional à saúde”. (eDOC 14 – ID: 902354d1, p. 10)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Direito à saúde. Procedimento de Oxigenoterapia domiciliar. Alegada ofensa ao Tema de Repercussão Geral nº 698. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela Turma Recursal a quo com fundamento na Súmula 279 do STF e análise de matéria infraconstitucional. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Não cabimento de recurso extraordinário em face de supostas ofensas a enunciados sumulares, conforme o art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Ofensa reflexa e óbice da Súmula nº 280 do STF (não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a direito local). Parecer pelo não provimento do agravo”. (eDOC 35 – ID: d23ba349)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou que a recorrente já se encontra cadastrada em lista de espera para realização o tratamento domiciliar, considerando a necessidade de se observar a prioridade na fila organizada pela Secretaria de Saúde do DF. Nesse sentido, colho a ementa do acórdão recorrido:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OXIGENOTERAPIA. ENUNCIADO Nº 93 DO CNJ. PRAZO DE ESPERA INFERIOR A 180 DIAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que forneça à parte autora o procedimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. 



    2. A autora, em suas razões recursais, informou contar com 70 anos de idade e ser portadora de pneumonia intersticial linfocítica, síndrome de Sjogren, entre outras comorbidades tais como hipertensão arterial e hipotireoidismo, tendo-lhe sido prescrito tratamento com a realização de oxigenoterapia domiciliar. Sustentou que seu pedido consta da lista de espera desde o dia 12/05/2023. Defendeu que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Sustentou que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Aduziu que a espera excessiva do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exame e 180 dias para cirurgias e tratamentos é considerada excessiva, segundo o Enunciado 93 do CNJ. Requereu o provimento do recurso para determinar que o réu forneça à requerente, imediatamente, o procedimento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, no prazo de 5 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. 



    3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 51350627). 



    4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). 



    5. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. 



    6. A solicitação médica para realização do procedimento de oxigenoterapia domiciliar foi inserido em lista de espera em 12/05/2023, conforme ofício de ID 50917815, datado de 27/05/2023, onde consta a informação que a recorrente ocupa a 83ª posição em relação à sua região. Informa que se encontra em andamento processo para contratação de empresa de oxigenoterapia que abranja a região de residência da paciente, vez que o contrato anterior de prestação de serviço teve seu término em 29/08/2021, não tendo possibilidade de se estimar tempo de espera. 



    7. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e, no caso em exame, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, não foi expirado. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito à paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde, conforme consignado em sentença. Precedente: Acórdão 1750082, 07089547120238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. 



    8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 



    10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2º e 46 da Lei nº. 9.099/1995”. (eDOC 12 – ID: 4b376840)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1429156 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado neste momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 851874 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.03.2018)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 4b376840, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente